Tribunal: STF
Processo: AI 484418
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - VALIDADE JURÍDICO-
   -CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 31 DA LEI Nº 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA
   PELA LEI Nº 9.711/98 - LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO, PELO TOMADOR DE
   SERVIÇO, PARA FINS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DO PERCENTUAL
   DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA DE
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRECEDENTE (PLENÁRIO) - RECURSO
   IMPROVIDO.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar
   o RE 393.946/MG, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, confirmou a validade
   jurídico-constitucional do art. 31 da Lei nº 8.212/91, na redação
   dada pela Lei nº 9.711/98, reputando legítima a retenção, por
   parte do tomador do serviço, do percentual de 11% sobre o valor
   bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços para
   fins de contribuição previdenciária.
A EXISTÊNCIA DE
   PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
   AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM O MESMO
   TEMA.
- A ausência de publicação do acórdão - que firmou o
   precedente no "leading case" - não constitui obstáculo processual
   ao imediato julgamento monocrático da causa, por seu Relator,
   desde que se trate do mesmo litígio já apreciado pelo Plenário do
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.